Tribunal: TJDFT
Processo: 0710656-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CARTEIRA DE IDENTIDADE. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO.
1. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos 14 e 16 da Lei no 10.826/2003 (porte de arma de fogo de uso permitido em desacordo com o ordenamento próprio e disparo de arma de fogo em local público), e artigo 304 c/c 297 do Código Penal (uso de documento público falso) impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade
3. Negou-se provimento ao recurso.